Tribunal: TJMT
Processo: 1038464-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038464-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MODESTO MIRANDA SOUZA FILHO - CPF: 603.751.671-53 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), GILMAR PINTO CABRAL - CPF: 026.399.898-39 (AGRAVANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACORDO
EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

EXTINÇÃO DO FEITO. COISA JULGADA.

FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO
REINTEGRATÓRIO
NOS MESMOS AUTOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença na origem de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse.

Fato relevante
. O agravante alegou descumprimento de acordo homologado judicialmente, que delimitava a área objeto da composição, e pediu reintegração de posse sobre os 7 hectares indicados.

A decisão recorrida
. A decisão agravada entendeu ser incabível o pedido no bojo do cumprimento de
sentença por configurar nova causa de pedir, além de violar a coisa julgada e decisão preclusa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reintegração de posse por novo esbulho no cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente; e (
ii
) saber se há afronta à coisa julgada e à decisão preclusa anterior ao se insistir no pedido de reintegração.

III. Razões de decidir

A cláusula do acordo homologado, que previa reintegração em caso de descumprimento, não tem o condão de reabrir a fase de conhecimento do processo já extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

O descumprimento de obrigação prevista em título executivo judicial deve ser objeto de cumprimento de sentença, observados os limites do título, não se podendo ampliar para abarcar nova causa possessória.

A alegação de novo esbulho posterior à formação da coisa julgada demanda nova ação possessória, por exigir instrução probatória própria e observância ao contraditório, conforme o art. 561 do CPC.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com decisão anterior já preclusa, que igualmente reconheceu a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de sentença não comporta a reintegração de posse por novo
esbulho posterior à homologação de acordo, por constituir causa de pedir distinta. 2. É indispensável o ajuizamento de nova ação possessória para tutela da nova situação fática. 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos do título executivo judicial, nos termos do art. 513 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXVIII; CPC,
arts
. 487, III, "b", 502, 513 e 561.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1038464-25.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse.

O agravante alega que o entendimento posto no decisum atacado, foi de que o pleito configuraria nova causa de pedir, tornando obrigatória a instauração de outro feito, e que haveria a inadequação da via eleita por ofensa à coisa julgada, bem como a preclusão por já ter sido analisada a mesma questão.

Esclarece que, com relação à coisa julgada e preclusão, não há relação ou conexão com o pedido formulado.

Aduz que no acordo entabulado com o agravado, e que gerou o título executivo judicial, ficou definido que o perímetro da área que havia cedido, no intuito de conciliar o litígio, estava circunscrito e definido como
“o perímetro esbulhado em 06 de outubro de 2016”
, ou seja, sete hectares, que era a área esbulhada.

Informa que ficou estabelecido que o descumprimento da avença acarretaria a reintegração de posse daquela área, ou seja, não há novo esbulho.

Pede
a reforma da decisão agravada a fim de conceder a reintegração de posse
na área de
7 hectares.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n.

334500869
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se processar, em sede de cumprimento de sentença, um pedido de reintegração de posse fundado em novo esbulho, supostamente ocorrido após a homologação de acordo que pôs fim à demanda possessória originária.

A questão já foi objeto de análise por este Juízo na decisão de ID 141727800, que se encontra acobertada pela preclusão. Contudo, diante da insistência da parte exequente, cumpre reforçar os fundamentos jurídicos que obstam o acolhimento de sua pretensão.

O acordo homologado judicialmente extinguiu o processo de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC, formando título executivo judicial. A execução deste título, por sua vez, deve se ater estritamente aos limites das obrigações nele contidas, conforme dispõe o art. 513 e seguintes do mesmo diploma legal.

No caso em tela, o título executivo judicial (acordo de ID 77280939, págs. 51-55) estabeleceu obrigações de fazer (reconstrução de cerca) e demarcou os limites da posse. O cumprimento de sentença, portanto, restringe-se a compelir o executado a adimplir tais obrigações específicas, podendo-se converter em perdas e danos em caso de impossibilidade, mas não a tutelar nova e distinta situação fática de esbulho.

A alegação de um novo esbulho, ocorrido em momento posterior à formação da coisa julgada, constitui uma nova causa de pedir. Demanda, por sua natureza, a instauração de uma nova fase de conhecimento, na qual se oportunize o contraditório e a ampla defesa para a análise dos requisitos específicos da tutela possessória, previstos no art. 561 do CPC (a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse).

É processualmente inviável a cumulação de um pedido executivo (cumprimento da obrigação de fazer do acordo) com um novo pedido de conhecimento (reintegração de posse por novo esbulho), especialmente quando a matéria já foi decidida e o feito se encontra em fase de execução. A pretensão do Exequente subverteria a lógica do sistema processual, ignorando a coisa julgada e a estabilidade das relações jurídicas.

Conforme já assentado na decisão preclusa de ID 141727800, o caminho adequado para a tutela de sua posse contra a nova agressão noticiada é o ajuizamento de uma nova e autônoma ação possessória.

Dessa forma, o pedido formulado na petição de ID 200387170 não pode ser acolhido, por inadequação da via eleita e por ofensa à coisa julgada e à decisão preclusa que já analisou a mesma questão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, III, 'b', 502 e 513 do Código de Processo Civil, e em respeito à decisão preclusa de ID 141727800, INDEFIRO o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse formulado na petição de ID 200387170, por ser matéria a ser discutida em ação autônoma.
(Id n. 210345877 – autos em primeiro grau)

O agravante
ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra o agravado, que foi objeto d
e
acordo
conforme Termo de Transação (
Id n.
325735397
– Pág. 2-
6
)
.

Conforme decisão de Id n.
Id n. 325735397 – Pág.
8, a avença foi homologada
e o processo foi extinto
, determinando-se a baixa após o trânsito em julgado
, o que ocorreu
sem que as partes tivessem
questionado
a extinção, consolidando-se o fim da demanda
.

Em
25/3/2025 o agravante peticionou (Id n.
188319593
, na origem) informando descumprimento do acordo e
novo esbulho
praticado pelo
agravado e pediu o
“prosseguimento da reintegração de posse”
com
a
“concessão de medida liminar de reintegração de posse sobre o quinhão objeto do acordo, com a expedição do competente
mando de reintegração de posse, determinado que o longa
manus
do r. juí
zo lavre certidão circunstanciada das intervenções
realizadas
ao estado fático do imóvel”
(
sic
).

O que foi indeferido em decisão
proferida nos seguintes termos:

“
Trato de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CPC, art. 560 e ss. – PROCEDIMENTO/RITO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – CPC, art. 554 e ss. –, cujo possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho.

A parte autora distribuiu a ação em 09/03/2018, tendo sido recebida a inicial com designação de audiência de conciliação – Id. Num. 77280939, pág. 21-22.

Durante o trâmite processual regular, as partes firmaram acordo em 24/01/2019 – Id. 77280939, págs. 51-55, devidamente homologado por sentença em 7/2/2019 – Id. Num. 77280939, pág. 57, a qual transitou em julgado.

Posteriormente, em 16/4/2019, o autor noticiou o descumprimento do acordo e novo esbulho praticado pelo requerido – Id. 77280939, págs. 79-86, vindo a reiterar seus pedidos diversas vezes – Ids. 77280939 –
págs.
94-96, 77536078, 83608902, 130246259, 148221571 e 162522441.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada –CRFB/1988, art. 93, IX– para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação –CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do CPC, art. 515, II.

Em se tratando de descumprimento de acordo judicial, o ordenamento jurídico estabelece procedimento específico através do cumprimento de sentença, conforme o CPC, art. 513 e ss., não sendo possível o prosseguimento da ação original já extinta por sentença homologatória.

A cláusula sétima do acordo, que prevê o retorno do processo ao curso normal em caso de descumprimento, não encontra amparo legal no sistema processual brasileiro.

A sentença homologatória de acordo produz coisa julgada material, nos termos do CPC art. 502, sendo vedada sua modificação por convenção das partes.

Ademais, referida sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme CPC, art. 487, III, 'b', não sendo juridicamente possível o retorno ao status quo ante do processo.

O princípio da segurança jurídica, basilar do Estado Democrático de Direito, impede que situações jurídicas definitivamente constituídas sejam desfeitas por cláusula contratual, ainda que homologada judicialmente.

A coisa julgada material é garantia constitucional que não admite condição resolutiva estabelecida por acordo entre as partes.

Em relação ao novo esbulho noticiado pelo autor, por se tratar de fato novo ocorrido após a formação da coisa julgada, deve ser objeto de nova ação possessória, onde poderão ser devidamente analisados os requisitos estabelecidos no CPC, art. 561.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prosseguimento desta ação e determino o arquivamento definitivo dos autos, com as baixas necessárias, cientificando o autor que deverá promover o cumprimento de sentença quanto ao descumprimento do acordo, bem como ajuizar nova ação possessória em relação ao novo esbulho alegado, caso assim deseje.
”

Dessa decisão também não houve recurso
, fazendo coisa julgada
e, em consequência, novamente
o autos
foram arquivados em 4 de junho de 2025 (Id n.
196397878
– em primeira instância).

Deixando de observar esse
decisum
e o trânsito em julgado,
o agravante peticionou requerendo
“Cumprimento de
Sentença”

(Id n.
200387170
– na origem)
o que foi indeferido
e é essa a decisão agravada
.

Importa registrar que
o acordo
havia estabelecido
obrigaç
ão
de fazer
,
que consistia na
reconstrução de cerca e a demarcação dos limites da posse, não abrangendo a tutela possessória fundada em fatos supervenientes.

Assim, eventual alegação de novo esbulho, ainda que relacionado à mesma área,
configura
nova causa de pedir
, exigindo a instauração de fase cognitiva própria, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

Desse modo,

a
pretensão do agravante de obter reintegração de posse diretamente no cumprimento de sentença implicaria indevida ampliação dos limites objetivos da coisa julgada, em afronta aos
arts
. 502 e 513 do CPC, além de violar
a
decisão anterior
(acima transcrita)
já preclusa, que enfrentou a mesma matéria.

Dessa forma,
caracterizada a
inadequação da via eleita
o inviabiliza
o pedido do agravante a fim de preservar
a coisa julgada e a estabilidade das
decisões
judiciais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026